Tribunal: TJSP
Processo: 1501715-47.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501715-47.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
JULIANO FABRICIO DE SOUZA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501715-47.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501715-47.2019.8.26.0548
Apelante: Juliano Fabricio de Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 12569
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inviabilidade de reconhecimento do privilégio. Quantidade
e variedade de drogas. Impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Regime fechado devidamente aplicado. Sentença mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANO
FABRICIO DE SOUZA SANTOS em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando-o ao cumprimento de pena equivalente a 05 (cinco) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 01/04) e recebida às fls. 129. O
réu foi devidamente notificado (fls. 114) e apresentou defesa (fls. 120/122). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 163 e seguintes) e sobreveio
sentença condenatória (fls. 164/173), contra a qual se insurge.
Não satisfeita, a defesa busca o reconhecimento do
privilégio, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
fixação de regime inicial aberto (fls. 182/193).
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as
teses apresentadas (fls. 200/214).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501715-47.2019.8.26.0548 -Voto no
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do apelo (fls. 224/238).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 12 de junho de 2019, por volta
das 10h, na Avenida Cardeal Dom Agnello Rossi, via pública, Vila Padre Anchieta,
cidade e comarca de Campinas/SP, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA SANTOS
trazia consigo, para fins de tráfico, 217 (duzentas e dezessete) porções contendo
250g da substância Tetrahidrocannabinol-THC; 95 (noventa e cinco) porções
contendo 30,4g de cocaína e 35 (trinta e cinco) porções contendo 9g crack, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia
de R$ 12,00 (doze reais) em dinheiro.
Segundo o apurado, na data dos fatos Policiais Militares
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado carregando uma
sacola. Este, ao avistar a presença da viatura policial, empreendeu fuga. Após breve
perseguição, os Policiais alcançaram o denunciado.
Em revista pessoal, os Policiais localizaram, no interior da
sacola que o denunciado carregava, os entorpecentes descritos acima, que o
denunciado trazia consigo para entrega e consumo de terceiros, além da quantia de
R$ 12,00 (doze reais) em dinheiro.
Tem-se que a materialidade e a autoria do delito restaram
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/09), boletim de ocorrência
(fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501715-47.2019.8.26.0548 -Voto no
4
preliminar (fls. 35/37), auto de exame químico-toxicológico (fls. 93/96) e prova oral
colhida, tanto que, nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou
irresignação.
Assim, e não se constatando qualquer circunstância apta a
ensejar a manifestação ex officio deste Sodalício, passa-se à análise das questões
explicitamente suscitadas.
Passa-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-se a
fixação da pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda etapa, não há agravantes.
Corretamente reconhecidas as atenuantes da confissão e da
menoridade, porém sem reflexos na pena, em respeito ao teor da Súmula no 231 do
C. STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso em tela.
Não é possível a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da
Lei Antidrogas, considerando-se a significativa quantidade de drogas apreendida
(250g de THC; 30,4g de cocaína e 9g crack), o que demonstra que o acusado se
dedica à prática delitiva.
Cumpre observar que tal causa de diminuição de pena não
foi instituída pelo legislador para atuar com automaticidade, senão com o escopo de
disponibilizar ao julgador espectro mais amplo de opções no momento de
individualizar as penas correspondentes ao delito, considerando especialmente as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501715-47.2019.8.26.0548 -Voto no
5
circunstâncias previstas no art. 42 da Lei Antidrogas, sendo natural que o redutor
previsto no § 4o do aludido art. 33 fique reservado a situações de menor
ofensividade, como são aquelas em que se verifica que o agente comercializa ou é
apreendido com pequena quantidade, atuando de modo pouco marcante na
emancipação da toxicomania.
Neste sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE - Prova
idônea e suficiente à condenação. Tráfico de drogas
devidamente evidenciado pela ampla prova produzida sob o
pálio do contraditório e ampla defesa. Pena-base fixada no
mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no parágrafo
4o, da Lei Especial
IMPOSSIBILIDADE - Grande
quantidade de entorpecente e dedicação criminosa
evidenciada. Manutenção do regime inicial fechado.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal
0001562-83.2017.8.26.0540;
Rel.: Paulo
Rossi;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo
André - 3a Vara Criminal; j. 13/03/2019; p. 19/03/2019).
Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, inviável ante ao quantum de pena aplicado (art. 44, do
CP).
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser o
fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade,
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501715-47.2019.8.26.0548 -Voto no
6
ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único
possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.”
(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares de
Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501715-47.2019.8.26.0548 -Voto no
7
desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem
comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de
flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta
repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução,
com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, nos termos da fundamentação delineada, mantendo-se a r. decisão
recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator